Tribunal: TJDFT
Processo: 0010272-45.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTO PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SITAF. INSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PARALISAÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCLUSÃO INALTERADA.
1. De acordo com o art. 1.022, c/c o art. 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, cabem embargos de declaração quando houver omissão em qualquer decisão judicial, notadamente quanto a argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. No caso, em que pese não tenha sido analisada a tese de que o parcelamento administrativo teria interrompido a prescrição em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o suprimento de tal omissão não se mostra capaz de alterar a conclusão do julgado.
3. A uma, porque a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que meros espelhos de consulta ao Sitaf não são suficientes para comprovar o requerimento do contribuinte e a sua correspondente confissão da dívida.
4. A duas, porque a ausência de localização do devedor, depois do decurso do prazo de um ano, enseja o arquivamento provisório da execução fiscal, com o qual flui o prazo da prescrição intercorrente, à luz do art. 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal. Assim, verificado que o processo ficou paralisado por conduta atribuível exclusivamente à Fazenda Pública entre 2006 e 2014, é inarredável a conclusão pela prescrição.
5. Embargos declaratórios providos, sem efeitos infringentes.